Tribunal: TJDFT
Processo: 0717311-28.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO EMPRESARIAL. COBERTURA. ROUBO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CLÍNICA ODONTOLÓGICA. FATO GERADOR DA COBERTURA. OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. CONTRATAÇÃO APERFEIÇOADA. ACEITAÇÃO PELA SEGURADORA. ÁLEA COMPREENDIDA NOS RISCOS ASSUMIDOS. BENS MÓVEIS SUBTRAÍDOS. EXIGÊNCIA DE NOTAS FISCAIS EM NOME E ENDEREÇO DA SEGURADA PARA COMPROVAÇÃO DE PREEXISTÊNCIA DOS BENS. AQUISIÇÃO POR MERA TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA. ABUSIVIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. FATO GERADOR. APERFEIÇOAMENTO. OCORRÊNCIA NA VIGÊNCIA DO SEGURO. PAGAMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS. MATÉRIA NÃO SUSCITADA E EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DA CAUSA POSTA. INOVAÇÃO À CAUSA POSTA EM JUÍZO. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIZAÇÃO PELO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO E AUTÔNOMO. ATUAÇÃO COMO SIMPLES INTERMEDIÁRIO. INTERMEDIADOR NÃO INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA SEGURARADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFIRMADA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA INTEGRANTE DO CONTEXTO FÁTICO-ARGUMENTATIVO DEDUZIDO ORIGINALMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Aviada pretensão condenatória com lastro em contrato de seguro sob o prisma de que se operara o fato gerador da cobertura almejada, somente a seguradora que figurara no contrato, sendo responsável pela análise da documentação indispensável ao implemento da cobertura securitária e pelo eventual e subsequente pagamento da indenização, a par de ser destinatária dos prêmios avençados, está revestida de legitimidade para compor a angularidade passiva da lide, não ostentando esse atributo a instituição financeira que intermediara a contratação do seguro, porquanto somente intermediara a entabulação do negócio, que se caracteriza acessório e autônomo em relação ao contrato bancário que fomentara ao segurado, precipuamente em situação em que as instituições sequer integram o mesmo grupo econômico.
2. O estipulante e/ou o corretor do contrato de seguro não são partes legítimas para figurarem no polo passivo de ação que tem por objeto o pagamento de indenização securitária, ressalvados os casos em que viável a aplicação da teoria da aparência, pois nessa hipótese o comportamento do estipulante e/ou intermediário faz o segurado crer que também é responsável pela cobertura securitária, mormente se integram o mesmo grupo econômico, resultando que, não se divisando essas situações e não se tratando de seguradora integrante do mesmo conglomerado financeiro e devidamente identificada no contratado, o banco que intermediária a contratação não está legitimado a responder pelas coberturas convencionadas.
3. Não estando a instituição financeira intermediadora da contratação do seguro legitimada a responder à pretensão condenatória relativa ao pagamento da indenização securitária formulada, pois inviável, inclusive, sua responsabilização solidária pelas coberturas convencionadas, ainda que se trate de relação de consumo, por estarem as obrigações devidamente compartimentadas, sobejando patenteada sua impertinência subjetiva com o direito invocado, ressoa indene a carência de ação do segurado ao optar por acionar a instituição financeira, ensejando que, em relação a ela, seja colocado termo ao processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
4. A veiculação no recurso de matéria que efetivamente integrara a pretensão alinhada, inserindo-se nos contornos da causa posta em juízo, inibe a qualificação da alegação como inovação processual, que, inexoravelmente, é repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo, quando divisada, a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.
5. O pedido modula a causa posta em juízo e, estabilizada a lide, já não comporta alteração ou ampliação, ainda que atinadas com a causa de pedir originalmente alinhada, tornando inviável que, abdicando a parte autora da postulação de demandar a composição dos danos morais que teria experimentado ao aviar a ação, demande, no apelo, o exame e acolhimento dessa pretensão, pois implica nítida subversão da lógica procedimental, desconsideração para com o devido processo legal e inovação da causa posta em juízo (CPC, arts. 141, 329 e 492).
6. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder do litigante, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
7. Enlaçando seguradora como fomentadora de serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são destinados e clínica odontológica como destinatária final das coberturas avençadas, o contrato de seguro emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do avençado e com os direitos do segurado, ensejando o temperamento da disposição contratual que elide as coberturas (CDC, arts. 46, 47 e 54, § 4o).
8. Reportado pela segurada o roubo e indicados os bens subtraídos do estabelecimento de sua propriedade, acompanhando o registro boletim de ocorrência policial e as notas fiscais dos bens móveis subtraídos, afigura-se exacerbada e desconforme com a praxe a exigência formulada pela seguradora, como condição para pagamento da indenização contratada, no sentido de que somente serão indenizáveis os bens retratados em notas fiscais emitidas em nome e com o endereço da segurada, notadamente porque a propriedade dos bens móveis se aperfeiçoa com a tradição e não infirmara a relação que lhe fora repassada pela segurada, que, ademais, reveste-se de verossimilhança e credibilidade.
9. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida. Preliminar de inovação recursal parcialmente acolhida. Ilegitimidade passiva do banco acionado afirmada de ofício. Sentença reformada. Unânime.